Tribunal: TJMT
Processo: 1039749-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1039749-95.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, ESPÉCIES DE CONTRATOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO PARCIALMENTE PROV
I
DO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 1a VOGAL E SEREM ACOMPANH
A
DOS PELA 2a VOGAL
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA SOBRE REMUNERAÇÃO NA RESCISÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO JUDICIAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. AFASTADO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO QUANTUM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários, fixando valor certo com juros, correção e custas, além de honorários sucumbenciais sobre a condenação.

2.

O apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, sustentando necessidade de prova testemunhal para esclarecer pagamentos e interpretação contratual.

3.

No mérito, defende a quitação integral dos honorários, com base em cláusula contratual que previa remuneração por fase processual e vedava valores adicionais após a rescisão. Alega ausência de proveito econômico e violação ao pacta sunt servanda. Pede, subsidiariamente, redução do valor arbitrado e alteração do termo inicial dos juros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. São quatro as questões: (i) eventual cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (
ii
) possibilidade de arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral e da ausência de cláusula específica; (
iii
) validade de termos de quitação firmados no curso da relação; e (
iv
) adequação do critério de fixação dos honorários, à luz da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Cerceamento de defesa – Inocorrente. O julgamento antecipado foi legítimo, nos termos do art. 355, I, do CPC, dada a suficiência da prova documental. A controvérsia é de direito e a prova testemunhal era irrelevante, centrando-se na interpretação contratual e na aplicação do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94.

6. Arbitramento judicial – É cabível diante da ausência de cláusula sobre remuneração em caso de rescisão antecipada. O art. 22, §2o, do Estatuto da OAB autoriza a fixação proporcional. Jurisprudência do STJ garante o direito do advogado destituído sem justa causa à remuneração proporcional ao serviço prestado.

7. Termos de quitação – Não afastam o direito à remuneração proporcional. Os documentos tratam de valores antecipados e não extinguem obrigações futuras. Diante da omissão contratual quanto à rescisão, aplica-se o arbitramento judicial.

8. Fixação dos honorários – Deve observar complexidade, dedicação, tempo despendido e resultado obtido. Embora fundamentado, o valor fixado é elevado frente à ausência de êxito concreto. Aplica-se o art. 85, §8o, do CPC para redução, garantindo remuneração digna e equilibrada, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente. A rescisão unilateral de contrato de serviços advocatícios, sem cláusula específica sobre remuneração na rescisão, autoriza o
arbitramento proporcional. Termos de quitação ao longo da relação não afastam a remuneração pelos serviços já prestados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 355, I, 85, §§2o, 8o e 11; Código Civil, art. 405; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp no 1.554.329/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.02.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.130.191/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 06.03.2023

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso interposto pelo banco contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 75.000,00 a título de honorários advocatícios, corrigidos pelo IPCA desde o arbitramento, com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. A decisão também impôs o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação.

O banco alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que não teve oportunidade de produzir provas essenciais, especialmente a oitiva do representante do escritório, que poderia esclarecer a forma de pagamento e as cláusulas contratuais.

No mérito, sustenta que os honorários já foram integralmente quitados, conforme termos assinados pelo escritório, e que o contrato previa pagamento por fases processuais, condicionado ao efetivo recebimento de valores pelo banco. Afirma que, sem proveito econômico nos
processos, não há fundamento para o arbitramento judicial. Alega que a decisão violou o princípio da
pacta sunt servanda
, relativizando cláusulas contratuais expressas. Caso a condenação seja mantida, requer a redução do valor arbitrado e a alteração do termo inicial dos juros para a data da sentença, pois antes disso não havia certeza da obrigação.

Ao final, pede a anulação da sentença para reabertura da instrução e produção de provas ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido inicial, reconhecendo a quitação integral dos honorários. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado e a alteração do termo inicial dos juros para a data da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
RELATOR
A):

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A. sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais, especialmente a oitiva do representante do escritório para esclarecimento da forma de pagamento e do alcance das cláusulas contratuais.

Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos
forem suficientes para a formação de seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

No caso, o magistrado singular fundamentou devidamente o julgamento antecipado da lide, destacando que os documentos juntados aos autos eram suficientes para a análise da controvérsia, tornando desnecessária a oitiva de testemunhas.

O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para determinar quais provas são necessárias ou indeferir aquelas que considerar dispensáveis, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/06/2022)

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada pelo apelante.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na adequação do arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença recorrida,
impugnado pelo Banco Bradesco S.A., que sustenta a inexistência de valores a serem arbitrados, alegando quitação e ausência de proveito econômico.

As partes firmaram um Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em 19/02/2016, posteriormente alterado por aditivos contratuais, sendo rescindido de forma unilateral em 19/11/2020, conforme notificação enviada pelo banco.

O argumento do banco de que a existência de contrato entre as partes afastaria a necessidade de arbitramento não se sustenta.

O contrato previa um modelo híbrido de remuneração, com pagamentos intermediários e verba de êxito ao final dos processos patrocinados. No entanto, não estabeleceu critério específico para remuneração na hipótese de rescisão unilateral pelo contratante. Isso significa que, embora pagamentos tenham sido realizados ao longo da prestação de serviços, não há prova de que abarcaram a totalidade do trabalho executado.

Nessas circunstâncias, a revogação unilateral do mandato antes da finalização das execuções impede que se considere a obrigação do banco integralmente cumprida, legitimando o arbitramento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94). O dispositivo prevê que, na ausência de estipulação contratual específica ou diante da impossibilidade de recebimento da remuneração pactuada, cabe ao Judiciário fixar o valor devido com base no trabalho desempenhado.

Essa interpretação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO
JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an

debeatur
, mas também do quantum
debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso
devido.[...]
.

(
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

“[...] O contrato entre as partes previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB
”
.

O valor arbitrado pela sentença, de R$ 12.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a natureza do trabalho e o grau de zelo do profissional.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça o entendimento de que o advogado destituído sem justa causa tem direito à remuneração proporcional ao trabalho realizado, mesmo em contratos de risco.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 22, §2o, e 85, §2o e §11; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.[...] (N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025)
.

O banco sustenta que os honorários já foram quitados, alegando a existência de termos de quitação assinados pelo escritório ao longo da relação contratual. No entanto, apesar dos referidos termos demonstrem que houve pagamentos parciais ao longo da relação contratual, não se pode presumir que abarcaram a totalidade da remuneração devida, especialmente os honorários vinculados ao êxito das demandas patrocinadas pelo escritório.

A simples assinatura de termos genéricos não é suficiente para afastar o direito ao arbitramento, pois a presente demanda refere-se a serviços prestados até a rescisão unilateral do contrato, cuja remuneração não foi expressamente disciplinada.

Nesse sentido:

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO - TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - ART. 22, § 2o DA LEI N. 8.906/94 E § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 - JUROS DE MORA - CITAÇÃO - RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova, para formação de seu convencimento.

Logo, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional.

Não obstante a existência de Termos de Quitação juntados aos autos pelo Banco, devidamente assinado pelos representantes do escritório Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, relativos aos anos de 2016 a 2020, nestes não há a estipulação de critérios para a contraprestação financeira pelos serviços prestados, bem como ausente a quais demandas se referem.

O fato de haver previsão contratual de pagamento de honorários
ad
exitum
por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o
arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Para a fixação de honorários em casos como esse não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.

Na relação contratual, incide juros de mora desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil. (N.U 1041334-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)
(
destaquei)
.

No caso concreto, o Galera Mari Advogados Associados atuou nas ações 0001303-60.2011.8.11.0041, 0800082-51.2018.8.10.0086, 0604992-71.2017.8.04.0001, 1001397-20.2016.8.11.0007 e 0372292-54.2016.8.14.0301, promovendo diligências essenciais à condução das execuções e cobranças judiciais. O escritório desempenhou atividades voltadas à localização de bens, impulsionamento processual e adoção de medidas para a satisfação dos créditos do banco, conforme consignado na sentença.

“Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001303-60.2011.8..11.0041 – em tramite na Comarca de Cuiabá/MT, em que o valor da dívida atualizado até 19/10/2023 é de R$ 326.482,87 (trezentos e vinte e seis mil quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos); Ação de Busca e Apreensão n. 0800082-51.2018.8.10.0086 – em tramite perante a Comarca de Esperantinópolis/MA, em que o valor da dívida
atualizado até 19/10/2023 é de R$ 685.900,64 (seiscentos e oitenta e cinco mil novecentos reais e sessenta e quatro centavos); Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0604992-71.2017.8.04.0001 – em trâmite na Comarca de Manaus/AM, em que o valor da dívida atualizado até 19/10/2023 é de R$ 320.908,75 (trezentos e vinte mil novecentos e oito reais e setenta e cinco centavos); Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001397-20.2016.8.11.0007 – em trâmite na Comarca de Alta Floresta/MT, em que o valor da dívida atualizado até 19/10/2023 é de R$ 282.846,01 (duzentos e oitenta e dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e um centavo); e Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0372292-54.2016.8.14.0301 – em trâmite na Comarca de Belém/PA, em que o valor da dívida atualizado até 19/10/2023 é de R$ 276.932,89 (duzentos e setenta e seis mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos)
”
.

Sabe-se que não é possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve remunerar é o trabalho desenvolvido pela parte autora durante o período contratado, até a data da rescisão contratual (19/11/2020).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a requerente elaborou petições e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento da ação de execução.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada desde o ajuizamento das ações, até a rescisão unilateral pela instituição bancária (19/11/2020), devendo levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).”

A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, revela-se adequada e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante arbitrado na sentença reflete uma remuneração justa e equilibrada, considerando o tempo de atuação, o zelo profissional, a complexidade das demandas e os valores envolvidos, além do teto estipulado contratualmente. Não há, portanto, fundamentos para sua revisão, uma vez que a verba honorária foi fixada em conformidade com os critérios legais e contratuais aplicáveis ao caso.

A alegação do banco de inexistência de proveito econômico não se sustenta, pois o benefício financeiro decorrente da atuação advocatícia vai além da mera recuperação de valores. Ele abrange a regularização de créditos, a manutenção da exigibilidade da dívida e eventuais compensações fiscais. Ainda que as execuções não tenham sido integralmente frutíferas, a atuação do escritório viabilizou a tentativa de satisfação do crédito e o reconhecimento formal da inadimplência, contribuindo para a gestão financeira e estratégica do banco.

O STJ reforça que, em contratos de risco, os honorários não podem depender exclusivamente do êxito da demanda, pois o serviço jurídico gera impactos econômicos, evitando enriquecimento sem causa.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO MANDANTE. CONTRATO DE HONORÁRIOS "AD EXITUM". NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO ART. 22, § 2o DA LEI No8.906/1994. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.

2. As instâncias ordinárias examinaram a natureza contratual, bem como as etapas de pagamento, concluindo que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes previa remunerações parciais, bem como uma remuneração vinculada ao resultado econômico alcançado.

Ademais, constatou-se que o contrato foi rescindido unilateralmente, configurando a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo causídico.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula no 568/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa do escritório, uma vez que os honorários arbitrados correspondem ao trabalho efetivamente desempenhado, independentemente de um resultado financeiro específico. Negar a remuneração com esse fundamento equivaleria a permitir o
enriquecimento indevido do banco, que se beneficiou dos serviços advocatícios prestados sem a devida contraprestação.

O banco recorrente pleiteia a alteração do marco inicial dos juros moratórios da citação para a data da sentença, alegando desconhecimento da obrigação antes do julgamento.

A pretensão não merece acolhimento. O art. 405 do Código Civil estabelece que “contam-se os juros de mora desde a citação inicial”, regra aplicável às obrigações civis em geral. No caso, o arbitramento judicial apenas quantificou uma obrigação preexistente, decorrente da prestação de serviços advocatícios e da rescisão unilateral do contrato pelo próprio recorrente.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. O arbitramento não cria obrigação nova, apenas liquida valor devido pelos serviços já prestados:

“[...]O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação". Precedentes. [...]” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.130.191/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023.)

Dessa forma, deve também ser mantida a sentença quanto à incidência dos juros moratórios a partir da citação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono do Galera Mari Advogados Associados em grau recursal e o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Banco Bradesco S.A. para 12% sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO.
SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação em Ação de Arbitramento de Honorários julgada procedente para determinar ao réu que pague ao autor R$75.000.00 a título de honorários advocatícios, corrigidos pelo IPCA desde o arbitramento, com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. A decisão também impôs o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação.

No mérito, requer a redução da quantia definida na primeira instância.

Ao analisar o Recurso, a d. relatora negou provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor da condenação.

No caso concreto, os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n° 0001303-60.2011.8.11.0041, 0800082-51.2018.8.10.0086, 0604992-71.2017.8.04.0001, 1001397-20.2016.8.11.0007, 0372292-54.2016.8.14.0301.

A participação do autor mostra que elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado. Entretanto, verifica-se que não houve sucesso para constrição dos valores devedores.

Desse modo, para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar
com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2o do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8o do mesmo dispositivo.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o
arbitramento (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
994315/PR)
”. (TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Pelo exposto, com a devida vênia da relatora,
dou parcial provimento ao recurso para reduzir o pagamento de honorários advocatícios para R$30.000,00.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Senhor Presidente,

Adiro ao voto do
1
o vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

(
2a
VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025
.